Tribunal: TJBA
Processo: 8015859-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015859-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DEBORA MORENO DE MOURA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA NEVES FARAH, FLAVIO RENATO LEITE FARAH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MATERIAL. SEGURO DE VIDA "BB SEGURO VIDA MULHER MAIS". COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA OU GINECOLÓGICO. DIAGNÓSTICO DE ADENOCARCINOMA IN SITU DO COLO UTERINO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARCINOMA IN SITU. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. MÉRITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS SEM DESTAQUE. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS UNILATERAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA SEGURADA. ENDOSSOS POSTERIORES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCLUSÕES. SÚMULA 308 DO STJ. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES CONTRATUAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura julgamento antecipado da lide quando a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais e documentos médicos já acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

A corretora de seguros responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a cadeia de fornecimento e tendo o dever de informação adequada sobre coberturas e limitações do produto comercializado.

Viola o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC a ausência de destaque adequado sobre exclusões contratuais em seguro destinado especificamente ao público feminino com cobertura genérica para "diagnóstico de câncer - mama ou ginecológico".

São nulas as alterações contratuais promovidas unilateralmente através de endossos sem a expressa anuência da segurada, devendo prevalecer a cobertura mais ampla do contrato original.

As exclusões em contratos de seguro devem ser interpretadas restritivamente, prevalecendo a expectativa legítima criada no consumidor sobre cláusulas limitativas não adequadamente informadas.

Tratando-se de responsabilidade contratual com previsão específica de índices na apólice, aplicam-se os parâmetros contratuais para correção monetária e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos nº 8015859-96.2023.8.05.0001, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Salvador, .